Tribunal: STF
Processo: RE 1329604
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTENCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 
    1. As vantagens pecuniárias decorrente de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário não são incompatíveis com a Constituição Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF), desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional. Questão decidida no julgamento do RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município. Precedentes. 
    2. Recurso de apelação conhecido e PROVIDO. 
    Recurso próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, § 1º, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Defende a “desnecessidade de norma local regulamentadora, dado que a natureza jurídica dos direito sociais fundamentais – terço de férias e 13º salário – não reclama regulamentação por norma infraconstitucional, por terem aplicação imediata, condenando o Recorrido ao pagamento dos valores referentes ao terço constitucional de férias e 13º salário do exercício 2013/2016, em obediência ao permissivo constitucional”. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484), Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2017, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.197.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2019).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 33.949/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.305.443/TO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/02/2021; RE nº 1.306.079/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/02/2021; e RE nº 1.306.128/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/02/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente